Tribunal: TJDFT
Processo: 0713502-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713502-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: MARCIO DOS SANTOS SOARES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, em face do Autor, M. D. S., representado por seu genitor, M. D. S. S., ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, que, na ação de obrigação de fazer c/c danos morais n. 0709607-83.2021.8.07.0003, deferiu a tutela de urgência antecipatória, para “determinar à parte ré que autorize e custeie autorize a custeie a realização de tratamento fisioterápico e as manutenções, no Método Pediasuit, pelo mínimo de 80 horas, sendo 4 horas por dia com intervalo de 15 minutos, 5 dias por semana, realizadas em 4 semanas, até a efetiva alta do requerente, bem como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, equoterapia e musicologia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).”. Em suas razões recursais (ID 25442000), a Agravante alega que: 1) caso seja mantida a decisão agravada, será obrigada a providenciar a liberação de tratamentos/procedimentos que não possuem cobertura obrigatória amparada pelo Rol da ANS, bem como impelida a autorizar e cobrir indevidamente tratamentos que ultrapassam os limites do contrato e que inclusive superam o disposto na legislação editada pela própria Agência Reguladora (ANS), para embasar o fornecimento do serviço em questão antecipando os efeitos da tutela final, sem que, contudo, tenha havido a apreciação das provas a serem produzidas nos referidos autos; 2) decisão agravada determinou o cumprimento do comando judicial de imediato em exíguo prazo de 72 (setenta e duas) horas, o que poderá acarretar possível prejuízo à Agravante; 3) o contrato firmado pela parte agravada, é adaptada a Lei no 9.656/98 e, portanto, vinculada ao Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; 4) referido contrato visa à assistência médica ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, com cobertura de todas as doenças de Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde e do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde editado pela ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar, vigente à época do evento, observadas as coberturas, os limites e as exclusões contratuais, consoante disposto nas cláusulas contratuais firmadas entre as partes; 5) decisão agravada determinou a realização de uma obrigação de fazer – tratamentos clínicos (multidisciplinar) e o fornecimento de e equipamentos (órteses/próteses) que não possuem cobertura obrigatória pelo rol da ANS e, portanto, os seus gastos fogem ao objeto do contrato pactuado; 5.1.) procedimento denominado PEDIASUIT é uma órtese dinâmica que visa o alinhamento postural na função sensorial e vestibular. A veste consiste em um colete, um short, joelheiras, capacete e um tênis, que são interligados através de elásticos para ativar os músculos do paciente; 5.2) o pedido de procedimento em caráter eletivo para autorização de Fisioterapia através do método Pediasuit, onde foi negada, uma vez que, para sua execução, exige a utilização de órtese customizada para cada beneficiário - Conforme dispõe a Resolução Normativa - RN no 428 (art. 20, §1o, inciso VII) da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), está excluída a cobertura assistencial legal, o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico; 6) os procedimentos solicitados pelo Agravado não se encontram previstos na Lei no 9.656/98, mais especificamente na Resolução Normativa 428/2017, relativa ao Rol de Diretrizes e Eventos da ANS - bem como no contrato avençado entre as partes. 7) quanto ao método PediaSuit, importa esclarecer que os tratamentos psicológicos, fonoaudiológicos, terapias ocupacionais e fisioterápicos, possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada, pelo que, não há o que se falar em prestação da cobertura, visto que essas são limitadas pelas cláusulas contratuais previamente fixadas; 8) ambos os tratamentos requeridos se configuram como meramente experimentais, vez que não possuem nenhuma comprovação de sua eficácia, restando impossível compelir a operadora a proceder com a cobertura, nos termos do artigo 10, I, da Lei 9.656/98; 9) os procedimentos solicitados pelos Agravados, tratam-se de procedimentos não previstos no plano de referência de assistência à saúde, ou seja, não possuem cobertura, possuindo exclusão contratual expressa; 10) há também nota técnica do NatJus, em caso análogo, onde entende que não há comprovação científica de eficácia do método PediaSuit, assim é considerado experimental [TJMG – ID 90877054]; 11) segundo o parecer técnico da PARECER TÉCNICO No 39/2018/ANS, o tratamento mediante equoterapia não se encontra listada no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, ao qual a cobertura obrigatória se limita; 12) os tratamentos fisioterapêuticos possuem cobertura contratual, contudo, de acordo com a patologia, e não pela técnica utilizada; 13) apesar de haver previsão de cobertura convencional para tais atendimentos, estes não podem ser fornecidos/custeados pela operadora de forma ilimitada, eis que deverão obedecer as determinações contidas nas Diretrizes de Utilização previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar; 14) a Agência Reguladora (ANS), estabelece em sua Diretriz de Utilização (RN 428/2017 - Anexo II), o parâmetro no tocante às consultas de fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia e psicopedagogia, com limitação do número de consultas; 15) a Agravante confere a cobertura para as terapias multidisciplinares conforme determinações da ANS, consoante a patologia apresentada e independente da técnica utilizada, sendo a definição da técnica a ser empregada uma prerrogativa do terapeuta, que realizará o procedimento; 16) a Agravante não está questionando a necessidade das terapias, contudo, deve-se ter em mente que a necessidade destas por parte do beneficiário não pode alterar as condições contratuais; 17) o procedimento solicitado pelo Agravado não possui cobertura obrigatório perante o art. 10, VII, da Lei no 9.656/98 e RN 428/2017 da ANS; 18) nenhum dos relatórios médicos acostados aos autos aponta o caráter de urgência/emergência do caso; 19) as astreintes são desproporcionais, uma vez que não pode a penalidade passar a ser mais vantajosa a agravada que o cumprimento da obrigação em si, sob pena de desvirtuamento do instituto; 20) o valor atribuído à multa por descumprimento, qual seja de R$ 1.000,00 (dois mil reais), limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) é superior a pretensão da causa; 21) o arbitramento, sem fundamentação suficiente para justificar o quantum arbitrado, contraria o disposto no artigo 489, §1o, III DO CPC; Pede o conhecimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e o provimento do recurso para o fim de revogar a decisão agravada e eximir a Agravante do pagamento da astreinte no caso de descumprimento da liminar no prazo determinado. Custas pagas (ID 25442002). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido (ID 25557617). O Agravado apresentou contrarrazões (ID 26095054). O NATJUS apresentou nota técnica (ID 28942284). As partes manifestaram-se acerca da nota técnica (ID 29266444 e 29268706). O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 29707670). É o relatório. Decido. Eis a decisão agravada (ID 88619192 do processo referência): “(...) Trata-se de ação de conhecimento sob rito comum ajuizada por M. D. S., representado por seu genitor, M. dos S. S., em desfavor de CENTRAL NACIONAL UNIMED. Sustenta na inicial que é usuário do plano de saúde da ré desde 2020, adimplindo todas as parcelas decorrentes do pacto até a presente data. Afirma que é portador do "paralisia cerebral forma tetraplégica mista"; que apresenta alterações posturais no padrão marcha com falha nos mecanismos de modulação, planejamento e execução gerando dificuldades de organização muscular ordenada, distúrbio de equilíbrio, fraqueza muscular e hipertonia de membros inferiores; que, além disso, quanto à fala, apresenta diagnóstico de apraxia de fala na infância, razão pela qual não desenvolveu a comunicação verbal; que lhe foi indicado, tanto pelo médico quanto pela equipe de fisioterapia, o método fisioterapêutico, no protocolo Pediasuit, bem como outras terapias (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Equoterapia e Musicoterapia), o que foi negado pelo plano por não constar do rol da ANS. Afirma que a verossimilhança de sua alegação está baseada no pagamento dos prêmios mensais, na vigência do plano pactuada e no relatório médico que aponta a necessidade de realização dos tratamentos. Alega risco de comprometer seu desenvolvimento neuropsicomotor, impedindo a manutenção e o desenvolvimento das habilidades já adquiridas, bem como poderá também comprometer as transferências de posturas e fala esperadas para sua idade cronológica. Requer: (i) tutela antecipada para determinar que a ré autorize a custeie a realização de tratamento fisioterápico e as manutenções, no Método Pediasuit, pelo mínimo de 80 horas, sendo 4 horas por dia com intervalo de 15 minutos, 5 dias por semana, realizadas em 4 semanas, até a efetiva alta do requerente, bem como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, equoterapia e musicologia; (ii) gratuidade de justiça. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato do necessário. Decido. 2 – Fundamentação: Trata-se de pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência de caráter antecipatório, nos termos do artigo 300 do CPC. Conforme o mandamento legal, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Aponta a doutrina: "Dois pressupostos precisam ser cumulativamente (aditivamente) demonstrados para a obtenção da tutela provisória de urgência: (a) a probabilidade do direito e o (b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora). Ainda há uma condição eventual, a reversibilidade da medida, vista por alguns como periculum in mora inverso, que, todavia, irá depender da natureza do pronunciamento judicial (conservativo ou satisfativo) e do alcance dado ao artigo 300, § 3o, CPC/2015. Pode, ainda, surgir outra condicionante para a concessão da tutela de urgência: a prestação de caução pela parte beneflciária da tutela (artigo 300, § lo, CPC/2015). No entanto, não se trata de requisito legal ordinário, isto é, que em regra deva ser observado, dependendo sua incidência de decisão judicial a respeito" (GAJARDONI, Fernando da Fonseca; DELLORE, Luiz; ROQUE André Vasconcelos; OLIVEIRA JR., Zulmar Duarte de. Teoria Geral do Processo - Comentários ao CPC de 2015 - Parte Geral, São Paulo: Forense, 2015). Não há mais, portanto, a distinção entre os requisitos da concessão para a tutela cautelar e para a tutela satisfativa de urgência, erigindo a probabilidade e o perigo na demora a requisitos comuns para a prestação de ambas as tutelas de forma antecipada (Enunciado 143 do FPPC). Sobre o periculum in mora, observa-se que o diploma legal o subdivide em "perigo de dano ao direito" ou "risco ao resultado útil do processo", sendo o primeiro relacionado à tutela de urgência satisfativa (tutela antecipada), e o segundo à tutela cautelar. Ambos, contudo, devem se fundar em motivos concretos, objetivos, que se possam demonstrar, não bastando mero temor subjetivo. Deve o dano ou o risco, além de grave, ser também irreparável ou de difícil reparação (ou seja, ser incapaz de ser reparado in natura ou no seu equivalente). Analisando o presente feito, verifico que as alegações da parte autora estão devidamente demonstradas, em um juízo prefacial de verossimilhança. O autor se encontra adimplente com o pagamento dos prêmios mensais (ID 88578947). Os relatórios médicos de ID (88578949, 88578951, 88578955, 88578960, 88578977 e 88578978) demonstram a necessidade de realização dos tratamentos. Ainda é possível verificar a negativa da ré pelo documento de ID 88578980. Ademais, percebo a existência do receio de dano irreparável, já que o autor corre risco de comprometer seu desenvolvimento neuropsicomotor, impedindo a manutenção e o desenvolvimento das habilidades já adquiridas, bem como poderá também comprometer as transferências de posturas e fala esperadas para sua idade cronológica, de maneira que não se justifica a negativa da ré ao argumento de que o procedimento não se enquadra no rol da ANS, nem que o plano do autor é ambulatorial. Como é cediço, o rol da ANS é meramente exemplificativo, de maneira que não cabe à seguradora, de modo unilateral, negar a validação requerida, pois a escolha da terapêutica mais conveniente compete, exclusivamente, ao médico que acompanha o estado clínico do paciente. (Acórdão n.1022910, 20160710082836APC, Relator: FÁTIMA RAFAEL 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 08/06/2017. Pág.: 277/286) Ademais, não há periculum in mora inverso, já que em caso de posterior improcedência, o requerido poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Assim, é imperativa a concessão tutela de urgência no presente caso. 3 – Determinação: Ante o exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA, para determinar à parte ré que autorize e custeie autorize a custeie a realização de tratamento fisioterápico e as manutenções, no Método Pediasuit, pelo mínimo de 80 horas, sendo 4 horas por dia com intervalo de 15 minutos, 5 dias por semana, realizadas em 4 semanas, até a efetiva alta do requerente, bem como fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicopedagogia, equoterapia e musicologia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Defiro, ainda, os benefícios da gratuidade de justiça e a tramitação prioritária à parte autora. Anote-se. Ante a incapacidade civil do autor, anote-se a intervenção do Ministério Público para posterior manifestação. (...) INTIME-SE a parte ré para cumprimento desta decisão e CITE-SE para contestar em 15 (quinze) dias úteis, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial, tudo conforme o artigo 231, I, do CPC. Cumpra-se com prioridade. (...).” [grifos do original] De acordo com o Código de Processo Civil, ao Relator incumbe não conhecer de recurso prejudicado (art. 932, III). Assim também dispõe o Regimento Interno desta Corte de Justiça: “(...) Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)”. Em consulta ao processo referência n. 0709607-83.2021.8.07.0003, constata-se que foi proferida sentença na qual o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos (ID 105775378): “(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR o réu a custear o tratamento fisioterápico intensivo com tratamento fisioterapêutico, no protocolo Pediasuit, bem como outras terapias (Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia, Equoterapia e Musicoterapia), na forma prescrita pelo médico assistente, sem limite de sessões, pelo tempo que for necessário ao reestabelecimento da saúde do autor e enquanto vigente o contrato CONDENO, ainda, o réu ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do autor, com correção monetária, pelo INPC, desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação. Via de consequência, confirmo a tutela de urgência inicialmente deferida, com majoração da multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia de comprovado descumprimento da decisão liminar e da sentença. Julgo extinta a ação com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC. (...)”. Nesse caso, a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí exsurge o direito da parte sucumbente em interpor recurso de apelação - que, inclusive, já foi interposta –, acarretando, portanto, a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. ANTERIOR. JULGAMENTO. MÉRITO. AGRAVO INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. A sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. 2. Considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. 3. Na hipótese em que a discussão sobre determinada tese for realizada em sede de cognição exauriente, com abrangência integral na sentença do conteúdo do agravo de instrumento, cuja decisão foi analisada em cognição sumária, deve este ser julgado prejudicado. 4. Agravo Interno conhecido e desprovido. Agravo de Instrumento prejudicado.” (Acórdão 1369163, 07098608020218070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 31/08/2021, publicado no PJe: 20/09/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] À vista disso, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe. Ante o exposto, com fundamento nos arts. 932, III, do CPC e 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de janeiro de 2022 09:56:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador